Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PENHORA. ARGUMENTOS REFUTADOS NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, a parte apelante apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença aduzindo a existência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente, afirmando inexistirem valores devidos a título de resgate de Reserva de Poupança, bem como a ausência de demonstração dos valores cobrados, informando, assim, inexistir qualquer débito.
1.1. A referida impugnação foi devidamente analisada e rejeitada por decisão mantida em sede de análise de Agravo de Instrumento.
2. Realizado bloqueio de valores, a parte executada, ora apelante, apresentou Impugnação à Penhora e requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
2.1. Após diversas remessas e apresentados os cálculos finais, a apelante reiterou os argumentos apresentados e refutados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
3. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
3.1. No caso dos autos, resta claro que a apelante apenas reiterou argumentos já refutados, não apresentando nenhuma prova ou argumento novo para impugnar os Cálculos apresentados, estando correta a sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e extinguiu o Cumprimento de Sentença pelo pagamento.
4. O apelante não descumpriu nem um de seus deveres ou interpôs o recurso com objetivo meramente protelatórios, não havendo que se falar em litigância de má-fé, ou de aplicação da multa.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.